Tribunal: TJBA
Processo: 8124912-80.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8124912-80.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

APELADO: ARILZA REIS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
BRUNO DE MIRANDA BRITO

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE OBESIDADE MÓRBIDA. INTERNAÇÃO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Apelação Cível interposta por Bradesco Saúde S/A contra sentença que, em ação de obrigação de fazer, julgou procedente o pedido para determinar o custeio integral de tratamento multidisciplinar intensivo, em regime de internação, para paciente com obesidade mórbida e múltiplas comorbidades, pelo prazo inicial de 180 dias, bem como fixou honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Definir se é lícita a recusa de cobertura de internação em clínica especializada para tratamento de obesidade mórbida quando há prescrição médica justificada.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A restrição de cobertura para internação em clínicas de emagrecimento aplica-se apenas a tratamentos com finalidade estética ou rejuvenescedora. É abusiva a negativa quando a internação é indispensável para a recuperação de pessoa com obesidade mórbida, especialmente após o fracasso de tratamentos ambulatoriais e cirúrgicos anteriores.

4. O laudo pericial produzido no processo confirmou a gravidade inicial do quadro clínico e atestou a eficácia do tratamento realizado por força da tutela de urgência, registrando melhora significativa da saúde e perda de peso da parte consumidora. O local de tratamento possui registro regular como estabelecimento de saúde, o que afasta a alegação de ser um mero espaço recreativo.

5. A fixação dos honorários advocatícios obedeceu aos parâmetros da legislação processual civil vigente, não havendo justificativa para o seu afastamento ou alteração da base de cálculo.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

6. Apelo não provido.

Tese de julgamento
: “
1
. É abusiva a negativa de cobertura de internação em clínica especializada para tratamento de obesidade mórbida quando houver indicação médica expressa atestando a necessidade e a urgência do procedimento em razão da gravidade do quadro de saúde do paciente.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 47 e 51, IV; Lei 9.656/1998, art. 10.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp nº 2329598/BA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 26.02.2024, DJe 01.03.2024;

TJ/BA, Apelação nº 8156524-65.2023.8.05.0001, Rel. Des. Marcelo Silva Britto, 4ª Câmara Cível, DJEN 30.01.2026.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível n. 8124912-80.2021.8.05.0001
, oriundo do Juízo da 6ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, sendo parte apelante
BRADESCO SAÚDE S/A
e parte apelada
ARILZA REIS DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

S
alvador/BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora